Tribunal: TJMT
Processo: 1009157-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009157-78.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA ARINELBE NUNES DE ARAUJO SILVA - CPF: 890.524.801-25 (AGRAVADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), FRANCISCO AGUINALDO DA SILVA - CPF: 775.484.854-68 (AGRAVADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (AGRAVANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ROSENIR MARIA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 802.054.701-06 (AGRAVANTE), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE MEDIANTE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES E PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, determinando a restituição do imóvel e fixando prazo para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa dos autores para ajuizamento da ação reivindicatória, dada a ausência de registro imobiliário do título de propriedade, bem como as consequências processuais decorrentes dessa ausência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, conforme art. 485, § 3o, do CPC.

A ação reivindicatória exige comprovação da propriedade mediante registro imobiliário, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245, § 1o, do CC.

Nos autos, não há prova de que os autores tenham formalizado a escritura e promovido o registro do imóvel, permanecendo a propriedade formal em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a ausência de registro implica ilegitimidade ativa para a ação reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ilegitimidade ativa na ação reivindicatória pode ser reconhecida de ofício, quando ausente comprovação da propriedade mediante registro imobiliário. 2. A ausência de registro do título translativo impede o reconhecimento da titularidade dominial e a procedência do pedido reivindicatório.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI e § 3o; CC,
arts
. 1.227 e 1.245, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.842.035/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.02.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.163.767/SP, 3a Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Antônia
Arinelbe
Nunes de Araújo Silva e Francisco Aguinaldo da Silva contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada por Michael Max Gomes Nascimento e
Rosenir
Maria Gomes do Nascimento, determinando a restituição do imóvel e fixando prazo para desocupação voluntária, sob pena de
expedição de
mandado.

Os apelantes sustentam o não cabimento da ação, por ausência de título registrado, requisito indispensável à procedência, e alegam usucapião, com posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2003 ou, sucessivamente, desde 1999.

Os apelados defendem a manutenção da sentença, afirmando que a propriedade está comprovada, com quitação do financiamento e autorização para registro, e que os apelantes são posseiros de má-fé, com ação de usucapião extinta e transitada em julgado.

No curso da apelação, os apelantes formularam pedido cautelar de atentado, apontando atos ilegais dos apelados, como alteração da titularidade da energia elétrica e tentativa de transferência do imóvel.

O pedido foi parcialmente deferido, com restabelecimento da energia elétrica, proibição de novas alterações, averbação de restrição na matrícula e multa por litigância de má-fé. Contra essa decisão, os apelados interpuseram agravo interno, pendente de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE OFÍCIO (ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à legitimidade ativa dos autores, ora apelados, para propor a ação reivindicatória, que resultou na sentença favorável à restituição da posse do imóvel.

Embora os apelantes tenham alegado ausência de comprovação da titularidade dominial, não suscitaram expressamente a preliminar de ilegitimidade ativa, tampouco requereram a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC, limitando-se a impugnar a ausência de prova do domínio, tese de mérito.

Todavia, a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 485, §3o, do CPC:

“
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
”

Logo, sua ausência pode e deve ser reconhecida
ex

officio
.

Na ação reivindicatória, é indispensável a comprovação da titularidade mediante registro imobiliário, conforme o art. 1.245, §1o, do Código Civil:

“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Nos autos, a matrícula n. 95.399 do 6o Serviço Notarial de Cuiabá indica que a propriedade formal permanece em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, sem transferência aos autores (id. 258701205).

Consta, contudo, o Termo de Quitação e Autorização de Escritura, de 14/11/2011, emitido pelo

Instituto de Terras de Mato Grosso
–
INTERMAT, atestando quitação do financiamento e autorizando a lavratura da escritura pública (id. 258701214).

Entretanto, não há prova de que os autores formalizaram a escritura e promoveram o registro no
Cartório de Registro de Imóveis competente
.

Assim, embora
quitado o financiamento
e
obtida
autorização para escritura, a propriedade ainda não se encontra formalmente constituída,
pois ausente o registro imobiliário — único meio de oponibilidade
erga omnes
do direito de propriedade
, nos
termos do art. 1.227 do Código Civil:

“
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.
”

Este entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A comprovação da propriedade do bem imóvel objeto da ação reivindicatória é requisito essencial à propositura da ação. Assim, carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil" (
AgInt
no REsp 1 .842.035/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 5/3/2024). 2. Na espécie, embora a parte autora tenha celebrado contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda automática, não era, ao tempo do ajuizamento da ação reivindicatória, a legítima proprietária do imóvel objeto da lide, pois o respectivo registro imobiliário indicava a titularidade de outras pessoas sobre o bem.

Correta
, portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015.3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1637951 AM 2016/0297453-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação reivindicatória.
2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos
arts
.
1.227 e 1.245 do Código Civil. Precedentes do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2163767 SP 2022/0207518-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2023)

Diante da ausência de registro da propriedade em nome dos autores, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Prejudica-se, assim, o exame das demais questões suscitadas, como a alegada usucapião, por se tratar de matéria de mérito, bem como perde objeto o agravo interno interposto contra a decisão cautelar, pois a extinção do feito torna sem efeito qualquer medida provisória.

Quanto às custas e honorários, devem ser suportados pela parte autora, observada eventual concessão de gratuidade da justiça.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecida de ofício, para, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguir o processo sem resolução de mérito.

Julgo prejudicado o mérito da apelação e reconheço a perda superveniente de objeto do agravo interno.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários, cuja fixação deverá ser oportunamente apreciada, observada eventual assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025